Tribunal: STF
Processo: HC 71567
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          Competência    originaria.   Citação    pessoal.   Revelia.
Nulidades.
1.         "Habeas Corpus"  inicialmente impetrado  contra julgado de
Turma  do S.T.F.,  mas com posterior  alteração do  pedido, de modo a
ficar impugnado acórdão de Tribunal de Justiça.
          Admissibilidade.
          Competência do S.T.F. (art. 102, I, "i", da C.F.).
2.         Tratando-se de "habeas corpus", em que se apresentam novos
documentos, para demonstração de que as tentativas de citação-pessoal
não  foram feitos validamente,  não se pode  considerar o pedido como
reiteração do anterior.
3.        Se os novos documentos, porem, não bastam para evidenciar a
existência  de vícios nas infrutiferas tentativas de citação-pessoal,
a  citação-edital  e   de  ser  considerada   valida,  assim  como  a
consequente decretação da revelia.
4.        "H.C." conhecido, mas indeferido.